Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746327-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THAIS DE MELLO LEMOS SANTOS, VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS, E. L. S., B. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS DE MELLO LEMOS SANTOS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por THAIS DE MELLO LEMOS SANTOS e OUTROS contra acórdão desta Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação por eles interposta (ID 76698376). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator